Tribunal: TJDFT
Processo: 0708254-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: Plantão Judicial de 2a Instância Classe: Agravo de Instrumento Processo: 0708254-51.2020.8.07.0000 Agravante: GUTEMBERG DE CAMARGO RODRIGUES Agravado: ITAU UNIBANCO S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Recebido no plantão em 9/4/2020, às 18h02min. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GUTEMBERG DE CAMARGO RODRIGUES contra decisão proferida nos embargos de terceiro 0706786-49.2020.8.07.0001 em que contende com ITAU UNIBANCO S.A. Na origem, cuida-se de embargos de terceiros opostos pelo ora agravante com a finalidade demonstrar e garantir sua propriedade sobre o automóvel Renault Master, placa JJJ-6130, tendo em vista que o referido bem foi penhorado na ação monitória 0728794-88.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, movido por Itaú Unibanco S.A. em face de Walace Pereira Caetano dos Santos e Walace Pereira Caetanos dos Santos - ME Na decisão agravada, proferida em 16/3/2020, o pedido de reintegração provisória do embargante na posse do veículo foi deferido, todavia, a execução da medida foi condicionada à prestação de caução idônea (ID 59396166 dos autos de origem) Nas razões do agravo, o recorrente assevera que na decisão que recebeu os embargos de terceiro foram constatadas provas suficientes para a suspensão do cumprimento de sentença, motivo pelo qual deferiu a restituição provisória da posse do automóvel. Argumenta que a reintegração não daria ao embargante a possibilidade de dilapidação do patrimônio, nem ensejaria a necessidade de remeter ofício ao Detran, pois trata-se apenas de reintegração provisória, não de alteração de propriedade na via administrativa. Aduz que a simples restrição de transferência do veículo ainda assegura o bem penhorado e permite a sua utilização pelo agravante. Sustenta que no caso hipotético de dilapidação do capital, haveriam meios específicos para responsabilização. Alega que especialmente neste momento de pandemia, necessita do automóvel para exercer o próprio labor. Com isso, pede a concessão da gratuidade de justiça e da tutela de urgência, para que seja determinada a reintegração provisória da posse, dispensada a caução (ID 15505689). É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 598, de 23 de março de 2020, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 6 a 10 de abril de 2020”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;” “II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, notadamente porque o pedido poderia, e pode ser instaurado no horário do expediente forense. Isto é, a decisão agravada foi proferida em 16/3/2020 e disponibilizada no DJ eletrônico em 18/3/2020. Portanto, o recorrente teve à sua disposição o expediente forense desde então, mas decidiu aguardar o último dia do prazo recursal para protocolar o presente agravo. Assim, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão (art. 4o, § 1o, Portaria GPR 598/2020). Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se os autos ao relator natural. Brasília – DF, 9 de abril de 2020 (20h15m). Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição